Tribunal: TJES
Processo: 5004773-68.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004773-68.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL DUARTE BANDEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO C6 S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004773-68.2023.8.08.0011

RECTES.: BANCO C6 S.A e RAFAEL DUARTE BANDEIRA

RECDOS.:
RAFAEL DUARTE BANDEIRA e
BANCO C6 S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EM
ENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FALHA NA SEGURANÇA. SEGURANÇA DE SISTEMA BANCÁRIO.
ATIPICIDADE DA TRANSAÇÃO.

RECURSO INOMINADO DO BANCO IMPROVIDO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO
DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do banco réu Id. 6588106.
Recurso Inominado da parte autora Id. 6588111. Contrarrazões
do banco réu Id. 6588114.
Não houve apresentação de contrarrazões pela parte autora, apesar de intimada (Id. 6588110).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo banco réu (Id
6588106
), eis que ele preenche seus requisitos de
admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo, ante o julgamento de mérito.

Também conheço do recurso interposto pela parte autora
(Id.
6588111
)
e concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6588102), em que o juízo
a quo

julgou nos seguintes termos:
“
Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do
art
. 487, I, do Código de Processo
Civil (CPC)14 para 1. DECLARAR a inexistência de débitos entre as partes relacionados ao valor de despesas contestadas pelo autor lançadas no cartão de crédito administrado pelo réu (5346.9620.1826.4716 - R$ 8.058,64); 2. CONDENAR o réu a suspender em definitivo a exigibilidade das cobranças dos valores impugnados pelo autor, como dos autos consta (5346.9620.1826.4716 - R$ 8.058,64); 3. CONDENAR o réu a abster-se de promover novas cobranças decorrentes do cartão de crédito em destaque em desfavor do autor (
5346.9620.1826.4716), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por nova cobrança até o limite de R$ 5.000,00; 4. CONDENAR o réu a promover o definitivo levantamento da
negativação
então realizada em desfavor do autor em decorrência dos fatos narrados, sob as penas da lei; 5. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 660,50 em favor do autor, com correção monetária dos correspondentes desembolsos até a citação (24/05/2023)15 pelo INPC e juros de mora da citação (24/05/2023)16 em diante pela Taxa
Selic
, índ
ice que já contempla a correção monetária17, e 6. CONDENAR o réu a enviar novo cartão de crédito (
black
) em benefício do autor, plástico que deve contar com os mesmos benefícios de utilização da tarjeta originalmente titularizada pelo consumidor, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 2.500,00. Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do autor, para os devidos fins18. Fica o réu ciente das disposições dos
arts
. 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC19.
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/
c
obrigação de fazer e danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência
, sob argumento que o autor manuseava o celular enquanto trafegava no banco de trás de um veículo por aplicativo quando foi surpreendido por um indivíduo que furtou o aparelho desbloqueado e com cartão na parte traseira da capinha no dia 07/09/2022. A corrida não foi finalizada e o autor registrou boletim e comunicou o fato à instituição do cartão de crédito. Ocorre que o autor foi surpreendido por uma fatura de mais de R$ 7.000,00. Dias depois conseguiu recuperar o celular, mas não o cartão. As compras for
am realizadas em dólar com autenticação feita pelo celular. Somente conseguiu concluir o boletim de ocorrência presencialmente no dia 15/09/2022 e, mesmo com o cartão bloqueado, o banco continuou a descontar do autor tarifas do cartão. Requereu, em sede de tutela antecipada, que o banco retire o nome do autor no cadastro de inadimplentes, cesse o desconto das tarifas e envie um novo cartão com os mesmos benefícios. No mérito, requereu a declaração de inexistência do débito referente às compras realizadas, d
evolução em dobro das tarifas do cartão descontadas de sua conta e danos morais.

Em suma, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, tendo declarado a inexigibilidade do débito referente às compras, devolução das tarifas descontadas, envio de novo cartão e retirada do cadastro de inadimplentes. Contudo, julgou improcedente o pedido de dano moral, pois entendeu ser mero aborrecimento bem como o autor já possuía anotação preexistente no cadastro de inadimplentes (Id. 6587965).

O banco réu em suas razões recursais pleiteia a reforma da sentença, alegando que a
s transa
ções realizadas são válidas, pois foram realizadas por
autenticação 3DS, na qual é enviado um
token
para o celular cadastrado. Além disso, as operações estão de acordo com o perfil transacional do Recorrido, dentro do seu limite de crédito.

Por sua vez, a
parte autora aduz que a situação dos autos configura danos morais, pois o banco cobrou a fatura e as tarifas mesmo ciente do ocorrido. Além disso, houve falha na segurança.

RECURSO DO BANCO RÉU

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando
evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Dito
isso, em breve resumo da lide, tem-se que em 07
/09/2022 o autor foi vítima de furto, tendo o meliante realizado diversas compras utilizando o cartão e o celular furtados.

Desse modo, ainda que o autor tenha sido vítima de um crime, considerando a atipicidade das transações, em valores superiores
a
média cotidiana, não vejo outra medida se não manter o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança do banco réu, reconhecendo-se a responsabilidade deste, pois
as transações destoaram, em muito, do perfil. Em que pese a alegação de que o total da fatura estaria na média de gastos do autor, tal tese não merece prosperar, pois uma situação é o consumidor gastar mais de R$ 7.000,00 durante o decorrer do mês, outra é gastar mais de R$ 7.000,00 em dois dias com compras em dólar e em dez transações (Id. 6588086). Ora, a verificação da autenticidade das transferências pelo banco se demonstra de extrema importância justamente para evitar esse tipo de delito, o que demonst
ra elevada desídia da instituição financeira.

Nesse sentido, diante da relação de consumo, restando evidenciada a capacidade técnica, tecnológica e financeira da instituição recorrente, deveria ter averiguado as transações bancárias objetos dos autos, dado que atípicas, o que não fez.

Assim, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não se verificar se as transferências foram efetivamente realizadas pelo autor e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a r
esponsabilidade objetiva do banco réu,
motivo pelo qual se vota pela manutenção
da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços da ré e declarou a inexigibilidade do débito bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais
, retirada do cadastro de inadimplentes e envio de novo cartão.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente

pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias’

A propósito, transcreve-se julgado recente do Colendo STJ, no qual foi destacado que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que parecem ilegais é capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2.
O propósito recursal
consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.
3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade da
s transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como co
nsequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".7. Id
êntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa
(75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente at
ualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2023) (grifos nossos)

RECURSO DA PARTE
AUTORA

DO DANO MORAL

Por outro lado, quanto ao dano moral, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, pois a falha na prestação do serviço importou que o autor fosse vítima de fraude de terceiro, configurando ofens
a a honra de forma inequívoca. Assim, ainda que o autor tenha anotação preexistente no cadastro de inadimplentes
(Id. 6587965),
vê-se que houve falha no serviço capaz de ensejar dano moral, pois houve cobrança indevida que demonstra evidente deficiência de segurança nos sistemas da empresa,

motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Quanto ao valor indenizatório, deve-se consignar que ao fixar tal
condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
voto pela reforma da sentença para fixar o valor de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo banco réu, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e
LHE
DOU
PROVIMENTO
para

reformar parcialmente a sentença e condenar o BANCO C6 S.A., a INDENIZAR a parte autora
RAFAEL DUARTE BANDEIRA
, a título de dano moral, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção e juros pela Selic a partir do julgamento em sessão designada. Fica mantido os demais termos da r. sentença atacada.

CONDENO
o banco recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)